Tribunal: TJMT
Processo: 1061757-26.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061757-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAERCIO ESTEVAO DE CAMPOS - CPF: 923.806.461-04 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1061757-26.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alaercio Estevão de Campos

Recorrido(s):

Banco Bradesco SA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, com resolução do mérito,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O autor alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$825,53, vencido em 24/08/2022 e disponibilizado em 24/09/2022, por débito que desconhece a origem.

Em que pese à instituição financeira alegar que o débito é relativo a saldo devedor de conta corrente, verifico que os documentos juntados em defesa não são suficientes para comprovar a origem da dívida, pois no extrato de conta corrente não há informação de saldo negativo/devedor.

Desta forma, cabia à instituição financeira comprovar a origem da obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Entretanto, em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei a existência de 01 apontamento preexistente, comandado por CIST, disponibilizado em 04/10/2021, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ALAERCIO ESTEVAO DE CAMPOS

DATA NASCIMENTO: 21/08/1982

CPF: 923.806.461-04

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: CIST

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 05/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1229

VALOR: 1.184,00

DATA INCLUSAO: 04/10/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 17/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0131791182552395

VALOR: 137,27

DATA INCLUSAO: 31/12/2022

* CREDOR: BANCO BRADESCO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 557 222

DATA VENCIMENTO: 24/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 22280042430PCA851792

VALOR: 825,53

DATA INCLUSAO: 24/09/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 416

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: RONDONOPOLIS / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.310.324.852-1

06/06/2023 11:11:25-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Desta forma, não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada para julgar improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para tão somente declarar inexistente o débito questionado, no valor de R$825,53, vencido em 24/08/2022 e disponibilizado em 24/09/2022.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023